Tribunal: TJMT
Processo: 1012492-63.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1012492-63.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESPOLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN,
RECORRIDO: BANCO HSBC BANK BRASIL S/A-BANCO MÚLTIPLO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ESPOLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 26059963):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA E INTERCORRENTE – REJEIÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART.2.028 DO CC/2002 – LAPSO REINICIADO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DO CC/2002 – AÇÃO AJUIZADA EM MENOS DE CINCO ANOS – TEMPESTIVIDADE – AUSÊNCIA DE
PARALIZAÇÃO DO FEITO POR CINCO ANOS APÓS O AJUIZAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
Pela regra de transição do art.2.028 do CC/2002, firmado o contrato bancário exequendo ainda sob a vigência do CC/1916, e não escoado mais da metade do lapso prescricional vintenário quando do advento da Lei no 10.406/2002, aplicável o prazo prescricional previsto no art.206, §5o, inciso I, da lei nova (quinquenal), contado a partir de 11/03/2003.
Se, desta data da entrada em vigor da nova lei civil até o ajuizamento da ação executiva não houver ultrapassado cinco anos, descabe falar em prescrição quinquenal.- (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1012492-63.2019.8.11.0000, Relatora: Desa MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 22/11/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 43171988.
O Recorrente alega violação aos artigos 240, §§ 1o e 2o, 924, V, 489, § 1o, 1.022, II, do CPC; e artigo 206, § 5 do CC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que embora o devedor possa manter a execução da dívida em face do espólio, contudo, este somente foi citado em 2017, ou seja, passados 10 (dez) anos do ingresso da ação, e já transcorrido 18(dezoito) anos do vencimento da última parcela, ocorrendo assim a prescrição.
Recurso tempestivo (ID46604970).
Contrarrazões (ID 48868969)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão da validade da citação, uma vez que deve ser operada a citação valida do devedor para que seja interrompida a prescrição, e o Recorrente não foi citado dentro do prazo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (ID 26059963):
(...) Primeiramente, porque conforme bem destacou a decisão
agravada, para a verificação da prescrição, o excipiente agravante olvidou-se da regra de transição prevista no art.2.028 do CC/2002. Considerando que ao tempo da assinatura do contrato exequendo – Contrato de Abertura de Crédito Fixo com repasse daFINAMEno0878-207332-3 (ID. n. 14775472 - Pág. 23/24) – ou seja,25/10/1994,aindavigiaoCódigo Civil de 1916, cujo prazo prescricional para o caso em questão era vintenário (art.177, CC/16) e que, quando da entrada em vigor doCódigoCivilde2002 (11/01/2003), ainda não havia escoado a metade deste prazo, certo é que aplicável o novo lapso prescricional quinquenal (art.206, §5o, inciso I, do CC/2002),contado, no entanto, de 11/01/2003.
(...). Logo, tendo decorrido menos de cinco anos entre o dia 11/01/2003 e a data do ajuizamento da ação executiva – 29/11/2007, conforme carimbo eletrônico aposto na margem superior direita da primeira folha da petição inicial (ID. n. 14775472 - Pág. 16) – não há falar-se em prescrição. De igual modo, não há se falar em prescrição intercorrente Aliás, ainda como consignado na decisão agravada“embora tenha levado quase 10 anos para a citação de um dos devedores, certo é que no período o excepto/exequente postulou diversas medidas em busca da localização dos devedores. Vale dizer que o maior período de inércia verificado neste processo, perdurou entre os anos de 2010 a 2015, sendo que nodia26deNovembrode2010(fls. 67), quando o exequente postulou a expedição de carta precatória para tentativa de citação e o dia 28 de Abril de 2015(fls.89)quando o exequente interpôs apelação contra sentença que extinguiu o processo do o seu comportamento desidioso (a sentença foi posteriormente anulada). Entre as datas verifica-se que quase foi atingido o período de 05anos,mas ainda assim, entre as datas, pode-se verificar, mormente pelo documento juntado nas fls.79,que houve a atuação do exequente/excepto nos autos de carta precatória em curso na Comarca de Cuiabá a qual tinha por escopo a tentativa de citação dos devedores.” (ID.n.12234997Pág.4)
Assim, não tendo havido no caso dos autos o transcurso completo de cinco anos de efetiva inércia do credor excepto, não há se falar em prescrição intercorrente (...)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 240, §§ 1o e 2o, 924, V, do CPC e artigo 206, § 5 do CC, está amparada na assertiva de que ocorreu a prescrição da ação execução, uma vez que este somente foi citado em 2017, ou seja, passados 10 (dez) anos do ingresso da ação, e já transcorrido 18(dezoito) anos do vencimento da última parcela.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO HIPOTECÁRIO.PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ.
1. Nas hipóteses em que a contagem do prazo prescricional teve início na vigência do Código Civil de 1916, deve ser observada a regra de transição prevista no artigo 2.028 do Código Civil de 2002, estatuindo que os prazos prescricionais por ele reduzidos serão os da lei anterior se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.
2. Ademais, para acolher a tese da ocorrência da prescrição, seria necessário proceder ao reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo Enunciado n.o 7/STJ.
3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.(AgInt no REsp 1725028/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020)” (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x